Tribunal: STJ
Processo: 5006003-32.2026.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233397 - SC(2026/0077075-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YURI MALACARNE DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM
MANDADO.
FUNDADAS
RAZÕES
E
SITUAÇÃO
DE
FLAGRANTE. LICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE
E
FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A busca pessoal é regida pelo
do Código de Processo Penal e
art. 244
exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar. Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no Tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa
a posteriori
ocorre situação de flagrante delito.
2. No caso concreto, a diligência policial foi precedida de informações
de inteligência e de monitoramento contínuo, com observação de
comportamento típico de tráfico. A abordagem realizada na entrada da
domicílio resultou na apreensão de 449 g de maconha fracionada e
embalada para venda, além de apreensão da mesma substância, ainda
não fracionada, localizada na área de mata, o que evidenciou fundada
suspeita e situação de flagrante prévia ao ingresso domiciliar,
legitimando, na sequência, a busca realizada.
3. A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de
drogas apreendidas (1.350 g de maconha, fracionada e embalada para
venda), nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56064135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cdff1e04-e95c-4dd1-b67f-8a8fb92acf77

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cdff1e04-e95c-4dd1-b67f-8a8fb92acf77

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233397 - SC(2026/0077075-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YURI MALACARNE DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM
MANDADO.
FUNDADAS
RAZÕES
E
SITUAÇÃO
DE
FLAGRANTE. LICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE
E
FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A busca pessoal é regida pelo
do Código de Processo Penal e
art. 244
exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar. Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no Tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa
a posteriori
ocorre situação de flagrante delito.
2. No caso concreto, a diligência policial foi precedida de informações
de inteligência e de monitoramento contínuo, com observação de
comportamento típico de tráfico. A abordagem realizada na entrada da
domicílio resultou na apreensão de 449 g de maconha fracionada e
embalada para venda, além de apreensão da mesma substância, ainda
não fracionada, localizada na área de mata, o que evidenciou fundada
suspeita e situação de flagrante prévia ao ingresso domiciliar,
legitimando, na sequência, a busca realizada.
3. A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de
drogas apreendidas (1.350 g de maconha, fracionada e embalada para
venda), nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: f0859bab-96c6-46a7-9681-87d513316998

Trata-se de agravo regimental interposto por YURI MALACARNE DE LIMA
contra decisão de minha relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus (e-STJ fls.
).
92/98
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
do crime de tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
No recurso ordinário, sustentou a defesa a nulidade das buscas pessoal e
domiciliar, tendo em vista a ausência de justa causa para as medidas.
Apontou, ainda, a ausência de requisitos para a prisão preventiva. Requer, em
liminar, a revogação do decreto preventivo.
No mérito, pleiteou o reconhecimento da nulidade das provas e a revogação
da prisão preventiva do paciente.
Negado provimento ao recurso, a defesa interpôs o presente agravo
regimental, no qual renovou os argumentos apresentados no recurso ordinário.
Requer, ao final, seja dado provimento ao regimental, concedendo a ordem
pleiteada.
É o relatório.

VOTO

Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ao contrário do sustentado pela parte recorrente, deve ser mantida a
legalidade da prova do delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que o mandado de
busca e apreensão é desnecessário quando se há fundadas razões de flagrante delito por
crime permanente, como no presente caso.
Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de
Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência
no sentido de que "Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de
busca ], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúnciaspessoal/veicular
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
Documento eletrônico VDA56064566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: f0859bab-96c6-46a7-9681-87d513316998

maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o probatório de standard
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n.
relator Ministro
158.580/BA,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a
603.616/RO,
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.

Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
Documento eletrônico VDA56064566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: f0859bab-96c6-46a7-9681-87d513316998

do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese dos autos, o Juízo de primeiro grau considerou não ter havido
violação de domicílio, tampouco busca pessoal ilegal porquanto "Consta no Inquérito
Policial que Policiais Militares receberam informações do setor de inteligência da
unidade acerca do tráfico de drogas na região do bairro Pontal. Durante o
monitoramento do local, os agentes visualizaram um indivíduo trajando camiseta
vermelha - posteriormente identificado como Yuri Malacarne de Lima - que, por
diversas vezes, dirigia-se a uma área de mata e, em seguida, retornava para a sua
quitinete, situada na geral, onde entregava objetos a terceiros com características
Documento eletrônico VDA56064566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: f0859bab-96c6-46a7-9681-87d513316998

de usuários. Realizada a abordagem do denunciado na entrada da quitinete, foi
encontrada em sua posse uma sacola contendo diversas porções de maconha
embaladas individualmente para venda, totalizando 449 gramas. Já na área de
mata, foi encontrada uma quantia maior da mesma substância, ainda não
fracionada, totalizando 1.350 gramas. Diante do cenário descrito, não há o que se
falar em ilegalidade da abordagem realizada, uma vez que ela foi precedida de
informações oriundas de inteligência policial e de monitoramento contínuo, no qual
o denunciado foi visualizado em comportamento típico de tráfico de drogas,
existindo, assim, fundadas razões para a medida adotada pelos agentes de segurança
(e-ST Jl. 66)."
Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que
os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do
recorrente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após ser encontrada
droga com o acusado, o que legitima a diligência realizada.
Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas
decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão
segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a
realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo do Código art. 244
de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar.
2. Na hipótese dos autos, a partir do quadro fático delineado pelas instâncias
de origem, constata-se que a busca pessoal foi precedida de fundadas
suspeitas de que o agravante estaria na posse de elementos de corpo de
delito, situação que efetivamente se confirmou no decorrer da diligência
policial. De fato, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise
dos fatos e provas, com a aproximação da viatura policial, houve tentativa de
fuga e a dispensa de sacola plástica no chão, na qual foram encontradas 27
porções de entorpecentes. Em revista pessoal, foram apreendidas 24 porções
de cocaína com o agravante, além de R$ 2.500 em notas diversas. Com o
corréu foram encontradas mais 20 porções de drogas. Portanto, o contexto
narrado revela dados concretos, objetivos e idôneos, aptos a legitimar a
busca pessoal.
Documento eletrônico VDA56064566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: f0859bab-96c6-46a7-9681-87d513316998

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 933.564/SP,
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2024,
3/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com o do Código de Processo Penal, a busca pessoal art. 244
poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de
prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. No tocante à busca domiciliar, o entendimento perfilhado pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
é no sentido
603.616/RO,
de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial
ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da
situação de flagrante delito naquela localidade.
2. No caso, a busca pessoal e domiciliar foram precedidas de justa causa,
porque os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o
recorrente em atitude suspeita, e ele, ao notar a viatura policial, dispensou
uma sacola com o entorpecente que portava, o que ensejou sua revista
pessoal e a localização da porção da droga. Na sequência, o réu indicou o
endereço da sua residência, tendo os agentes se locomovido até lá e
encontrado entorpecentes, uma arma de fogo e R$3.000,00 em espécie que ali
estavam guardados.
Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova,
uma vez que a prévia verificação da prática criminosa pelos agentes autoriza
a adoção das medidas de busca.
3. De fato, "as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é
avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse,
presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente
busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. Outrossim, a revisão do
julgado demandaria ampla dilação probatória, o que, conforme cediço, é
incabível na via eleita (
" (AgRg no
Súmula n. 7/STJ)
AREsp n. 2.464.319/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
17/5/2024
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.463.578/GO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
)
20/8/2024.

Assim, deve ser reconhecida a licitude na apreensão da droga.
Quanto a prisão preventiva, o Relator na Corte de origem concluiu pela
necessidade da segregação cautelar, pois "baseada em elementos concretos, haja vista
a apreensão de grande quantidade de entorpecentes fracionada e embalada
" (e-STJ fl. 40).
para venda (1.350 g de maconha).
Documento eletrônico VDA56064566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: f0859bab-96c6-46a7-9681-87d513316998

De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação
da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em D Je . 5/12/2022, 10/1/2023)
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC n. 219565 AgR, Relator
Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
).
14/11/2022,
23/11/2022
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear amodus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
DJe
.
687.840/MS,
13/12/2022,
19/12/2022)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: f0859bab-96c6-46a7-9681-87d513316998

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0077075-0
RHC 233.397 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50004202320268240564 50060033220268240000
5006003322026824000020260304170410
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: YURI MALACARNE DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YURI MALACARNE DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155320494902023@
2026/0077075-0 - RHC 233397 Petição : 2026/0030398-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:26:03
Código de Controle do Documento: 9691F932-8C3E-4980-B8DD-1BF24F2C60CD